Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022782-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR ALMEIDA FERREIRA - CPF: 071.070.011-32 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ENTRADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

É inviável o pronunciamento deste tribunal antes da análise do pleito pelo Magistrado, visto que representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXV, LXVIII, LXXVII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Vitor Almeida Ferreira
,

qualificado, que nos autos nº.
° 1006810-84.2022.8.11.0045
, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Constam dos documentos juntados que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16-07-2018, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, ‘caput’ da Lei nº. 11.343/2006.

Relata o impetrante que na audiência de apresentação, a prisão em flagrante com concedida a liberdade provisória, com a imposição de medida cautelares diversas.

“Ofertada a denúncia, a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar requerendo a rejeição da denúncia pela ação de invasão domiciliar e consequente nulidade dos elementos de materialidade delitiva.

Na decisão que recebeu a denúncia, o Magistrado deixou de analisar o pleito preliminar por compreender que se confunde com o mérito da ação e que será apreciado em momento oportuno.”

Discorre acerca da ilegalidade da abordagem policial e apreensão das drogas encontradas, a fim de se afastar a prova da materialidade do fato com a rejeição da denúncia.

Pede, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas através da abordagem feitas pelos agentes policiais com base apenas em informações de um usuário, com consequente rejeição da denúncia, em razão da ausência de materialidade do crime. No mérito, seja confirmada a liminar concedida. (Id. 183580683). Juntou documentos (Id. 183580686).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 189410667). Informações juntadas (Id. 185648770).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. ILICITUDE NA BUSCA PESSOAL E INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES MERITÓRIAS DA AÇÃO PENAL QUE IMPÕEM O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM QUE SE DERAM A CENA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vitor Almeida Ferreira
,

qualificado, que nos autos nº.
° 1006810-84.2022.8.11.0045
, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta a nulidade das provas obtidas pela abordagem e entrada no domicilio do paciente feitas com base em denúncia de usuário, a fim de reconhecer a nulidade das provas e rejeitada a denúncia.

De início, importante mencionar que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Nas informações encaminhadas, a autoridade indigitada coatora assim consignou:

“...No dia 16 de julho de 2018, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal.

No dia 17 de julho de 2018, foi realizada a audiência de custódia do paciente, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante e concedida liberdade provisória em favor do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

No dia 18 de outubro de 2022, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Na mesma data, foi declarada extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.

No dia 20 de outubro de 2022, foi determinada a notificação pessoal do paciente.

No dia 10 de janeiro de 2023, o paciente foi pessoalmente notificado.

No dia 12 de fevereiro de 2023, por meio da Defensoria Pública, foi apresentado defesa preliminar em favor do paciente, arguindo, preliminarmente, nulidade das provas obtidas em razão da invasão domiciliar.

No dia 04 de setembro de 2023, foi recebida a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 16/05/2024, às 16h00min,
submetendo a análise da preliminar arguida pela Defesa para o momento do julgamento de mérito da ação.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração.”
(Id. 122359467).

Com efeito, da leitura das informações encaminhadas, observa-se que a tese de nulidade das provas alegadas em preliminares ao juízo “a quo” não forma por ele analisadas, tendo o Magistrado consignado que realizará a análise no mérito da ação penal. Logo, qualquer pronunciamento deste tribunal antes
da análise do pleito
pelo Magistrado, representaria verdadeira e indevida
supressão
de
instância.

Diante do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Almeida Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023